Tribunal: TJDFT
Processo: 0019043-71.2016.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS. PRELIMINAR. NULIDADE. INTIMAÇÃO EDITALÍCÍA DA SENTENÇA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. LEGÍTIMA DEFESA. TESE NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. INCABÍVEL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MULTA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DO ARTIGO 17 DA LEI 11.340/06.
1. Para o reconhecimento de eventual nulidade no âmbito processual penal, mister a demonstração de efetivo prejuízo.
2. Não tendo o apelante se desincumbido do ônus de comprovar a tese de legítima defesa, a condenação deve ser mantida.
3. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando confirmada pelas demais provas constantes dos autos.
4. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela aplicação isolada de multa, ante ao óbice previsto no artigo 17 da Lei 11.304/06.
5. Preliminar de nulidade de intimação rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.